Tribunal: STF
Processo: ARE 1302084
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE PELOS ÍNDICES DO RGPS. 
    Nos termos do artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, com a redação dada pela Lei n.º 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime de previdência próprio, não contemplados pela garantia de paridade/integralidade (concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional n.º 41/2003), devem ser reajustadas na mesma data e pelo mesmo índice concedido aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.” (pág. 188 do documento eletrônico 2)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 232 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, XXXVI; 40, § 8° e 61, da mesa Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida.
    Observo que o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte autora, assentando que a servidora faz jus ao reajustamento de sua pensão pelo índice adotado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o INPC, com fundamento na Lei 10.884/2004 (na redação dada pela Lei 11.784/2008). Destaco do entendimento firmado os seguintes trechos: 
    “[...] Além disso, a Universidade, ao readequar os proventos de pensão às disposições da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e ao art. 15 da Lei n.º 10.887/2004, sem a extensão paritária, ajustou o valor do benefício, com a base de cálculo vigente na data do óbito da instituidora, aplicando o índice estabelecido pela Portaria Interministerial MPS/MF n.º 77, de 11/03/2008, por força de autorização legislativa advinda com a alteração do art. 15 da Lei n.º 10.887/2004 pelo art. 171 da Lei nº 11.784, de 22/09/2008 (PROCADM 4, pág. 21, do evento 23). Vale dizer, afastou a paridade (o que foi ratificado pelo juízo a quo) e deixou de aplicar os índices de reajustes referentes ao RGPS, no período entre 2004 e 2007, questão abrangida nos pedidos formulados na inicial. 
    [...]
    À vista de tais fundamentos, deve ser reconhecido o direito da autora à revisão de seus proventos de pensão, a contar de maio de 2004, mediante a aplicação, no primeiro ano subsequente e assim por diante, dos mesmos índices adotados para o reajuste dos benefícios mantidos pelo Regime Geral de Previdência Social, deduzindo-se os percentuais já concedidos, observada a prescrição quinquenal. O novo valor de sua renda deverá ser implantado em folha de pagamento, com o adimplemento das diferenças devidas a esse título e reflexos no décimo terceiro salário anual. 
    Sobre as parcelas pretéritas, incidirá correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal e juros de mora de 0,5% ao mês, até a edição da Lei n.º 11.960/2009. 
    Os encargos moratórios devidos a partir de então serão definidos na fase de liquidação de sentença, tendo em vista que, em 26/09/2018, o Ministro Luiz Fux atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos Estados, suspendendo a aplicação da decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal na resolução do tema n.º 810 (RE n.º 870.947).” (págs. 196, 200 e 201 do documento eletrônico 2, grifei).
    Entretanto, este Supremo Tribunal ao deferir a medida cautelar na ADI 4.582/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, concedeu a medida acauteladora para restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.784/2008, apenas aos servidores ativos e inativos da União, bem como aos seus pensionistas. Referido acórdão ficou assim ementado: 
    “PROVENTOS – SERVIDORES ESTADUAIS – REVISÃO. Surge relevante pedido de concessão de medida acauteladora no que ato emanado da União veio a disciplinar a forma de manutenção do poder aquisitivo de proventos e pensões alusivos a servidor do Estado”.
    Cito trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, na ADI 4.582- MC/DF: 
    “A par da controvérsia de fundo, de índole material, há a problemática alusiva à competência para dispor sobre a revisão dos proventos. Se, de um lado, é certo que a Constituição de 1988, ao referir-se a lei, remete, de regra, à federal, de outro, não menos correto, é que, a teor do disposto no artigo 24, inciso XII, dela constante, surge a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, forçoso é concluir que a regência federal deve ficar restrita, como previsto no § 1º do citado artigo 24, ao estabelecimento de normas gerais. Ora, não se pode concluir que, no âmbito destas últimas, no âmbito das normas gerais, defina-se o modo de revisão dos proventos. […] Em síntese, em razão do vício formal apontado, concedo a medida acauteladora para restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União.” 
    Assim, constato a impossibilidade de reajuste de pensão de servidor público estadual com fundamento no índice estabelecido pela Lei 10.887/2004. Com essa orientação, cito o ARE 989.594-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS APÓS A EC 41/2003. REAJUSTE DE PROVENTOS. ART. 40, § 8º, DA LEI Nº 10.887/2004. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL. ADI 4.582-MC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS SERVIDORES FEDERAIS. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar na ADI 4.582 para suspender a aplicação do art. 15 da Lei 10.887/2004, com redação dada pela Lei nº 11.724/2008, aos reajustes de benefícios concedidos pelos Estados-membros e Municípios. 
    2. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (grifei). 
    Por fim, verifico que o acórdão está em confronto com o que determina a Súmula Vinculante 42: “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário de modo a restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski 
                            Relator